Tribunal: TJPA
Processo: 0001024-21.2019.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001024-21.2019.8.14.0038

APELANTE: ANTONIO EDESON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– ART.

129, § 9º DO CPB – RECURSO DEFENSIVO – 1 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS EVIDENCIADOS NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 2 – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA. 3 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROVIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. SÚMULA Nº. 588 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANTÔNIO EDESON OLIVEIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença (
fls. 171/174 – ID 7126498
) prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/Pa, que o condenou à pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CPB.

Em suas razões recursais (
fls. 188/193 – ID 7126500
), o apelante pugnou por sua absolvição ante a existência de dúvida quanto a autoria do delito. Alternativamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como, pela substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (
fls. 195/198 – ID 7126500
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 203/209 – ID 7257667
) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que sejam revistos os vetores judiciais do art. 59 do CPB.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 28.04.2019, por volta das 02h50min, na residência da vítima, situada Rua Maria Paula, Vila Arraial do Caeté, zona rural deste município de Ourém/PA, o denunciado ANTÔNIO EDESON OLIVEIRA DA SILVA agrediu fisicamente a sua companheira Helen Corrêa da Silva, causando-lhe as lesões corporais descritas no documento de fl. 20 do IPL.

Narra a peça informativa que o agressor e a vítima viveram em união estável, e na data, local e horário supramencionados, o réu agrediu com socos e pontapés a sua companheira Helen Corrêa da Silva, provocando o seu desmaio.

Por volta das 02h30min, a guarnição da Polícia Militar foi informada por um rapaz que seu pai estava agredindo fisicamente sua mãe, razão pela qual se deslocaram até o local indicado. Ao chegarem lá, encontraram a vítima desmaiada e ensanguentada, devido as agressões de seu companheiro.

Ato contínuo, saíram em diligências em busca do denunciado, que ao ser encontrado foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

A ofendida relatou que não foi a primeira vez que sofreu agressões e ameaças de morte pelo seu ex-companheiro, afirmando que teme por sua integridade física e que deseja pedir medidas protetivas.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado (
fls. 73/74 - ID 7126462
) e condenado (
fls. 171/174 – ID 7126498
) pelo crime tipificado no art. 129, §9º do CPB, tendo sido cominada a pena de pena de 11 (onze) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente pugnou em suma por sua absolvição em razão da inexistência de prova concreta da autoria, bem como, pela redução da pena base ao mínimo legal, além da sua substituição por restritivas de direitos.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade do ilícito imputado ao recorrente restou devidamente demonstrada através do Boletim Médico de
fl. 16 – ID 7126454
, realizado na vítima, o qual descreveu que houve ofensa a sua integridade corporal decorrente de trauma por socos e pontapés em região da face, gerando perigo de vida.

De outra banda, a autoria delitiva também restou evidenciada nos autos pelo depoimento prestado pela vítima, sra. Helen Corrêa da Silva, a qual, muito embora tenha descrito em juízo (fl. 94 – ID 7126463), versão dos fatos completamente diferente da que foi prestada perante a autoridade policial (fl. 14 – ID 7126454), restou incontroverso que ela foi agredida pelo seu então companheiro no interior de sua residência enquanto tentava separar uma briga travada entre o réu e um terceiro, ocasião em que foi atingida pelo acusado, causando os ferimentos descritos no boletim médico.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento da ofendida, corroborado pela avaliação médica juntada aos autos.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, melhor sorte não assiste ao recorrente.

É que da análise dos vetores do art. 59 do CPB, muito embora tenham sido avaliados de forma genérica na sentença recorrida, observa-se que a
culpabilidade e as circunstâncias da prática
do delito merecem maior reprovabilidade em razão da desmedida agressividade empregada contra a vítima, a qual foi atingida com socos e pontapés na região da cabeça, chegando inclusive a desmaiar, razão pela qual, é impositiva a manutenção do
quantum
inicial

de pena fixado pelo juízo de origem no patamar de
09 (nove) meses de detenção
.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[1]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa, não havendo circunstâncias atenuantes, deve ser mantida a agravante da reincidência descrita no art. 61, inciso I do CPB, por possuir o réu condenação anterior com trânsito em julgado nos autos de nº.: 0003727-56.2018.814.0038, pela prática do mesmo crime e contra a mesma vítima, motivo pelo qual, é impositivo o agravamento da pena em 02 (dois) meses, restando a pena do réu quantificada em
11 (onze) meses de detenção
, a qual se torna definitiva ante a inexistência de elementos a serem considerados na etapa derradeira.

Considerando
a reincidência do réu, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) e §3º do CPB
[2]
.

Ressalta-se, ainda, que se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante violência, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
[3]
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)”

Demais disso, afasta-se a possibilidade de aplicação da
sursis
em razão da reincidência do apelante em crime doloso, nos termos do art. 77, inciso I
[4]
do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de março de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[3]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[4]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

Belém, 05/04/2022